Tribunal: CARF
Processo: 12326.002580/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.002580/2009-22
ACÓRDÃO
2001-007.455 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HELCIO SILVESTRE DA MATTA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. STF RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS.
REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas mensais e
respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores
como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.455 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002580/2009-22
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lilian Claudia de Souza,
Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Wilsom de
Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-52.201 da 19a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 47 e segs.).
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento, referente ao ano calendário
de 2006, em que segundo o relato da fiscalização, foi constatada omissão de
rendimentos de R$ 5.525,00 correspondente aos rendimentos recebidos em Ação
Trabalhista e incorreu em dedução de despesa médica no valor de R$ 11.277,01
com pessoa não incluída como dependente na DIRPF.
Em sua impugnação afirma que de acordo com o memorial de cálculo que consta
nos autos do processo trabalhista há incidência de verbas não tributáveis e
honorários advocatícios.
Quanto às despesas médicas, sustenta que incluiu as despesas do cônjuge
mediante as informações recebidas do plano de saúde. Requer a revisão do
lançamento.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
Da omissão de rendimentos
Nos termos da Legislação em vigor, até o último dia útil do mês de abril do
exercício correspondente, o contribuinte deve apurar o total dos rendimentos
recebidos no ano calendário incluindo todos os demais rendimentos e oferecer
este total à tributação.
No que concerne à tributação incidente sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente tem-se a seguinte disposição nos termos do artigo 12 da Lei
7.713/88, vigente à época:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.(Vide Lei no
8.134, de 1990)(Vide Lei no 8.383, de 1991)(Vide Lei no 8.848, de 1994)(Vide Lei no
9.250, de 1995).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.455 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002580/2009-22
3
Em que pesem suas alegações quanto aos valores, é inequívoco que o valor
creditado foi de R$ 57.625,11 na data de 21/12/2006 conforme documento de fls.
15.
Entretanto, o contribuinte pretende a dedução de despesas advocatícias sobre o
total que engloba parcela não tributável. Não há sentido em deduzir despesas
sobre aquilo que não foi tributado.
Por outro lado, o valor das despesas com honorários advocatícios foi aquele
constante às fls. 14 no total de R$ 8.640,00 dos quais, a parcela dedutível
matematicamente corresponde a 89%, ou seja, R$ 7.689,60 e não R$ 3.115,00,
que gera uma diferença de R$ 4.574,60 que deve ser subtraído da base de cálculo
do lançamento.
Assim tem-se novo demonstrativo aplicando o valor tributável:
Valor Recebido (fls. 15)
R$ 57.625,11
Imposto retido (fls. 19)
R$ 18.158,63
89% Honorários Adv (fls. 14)
R$ (7.689,60)
Valor tributável
R$ 68.094,14
TOTAL DOS RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DECLARADOS
113.036,00
OMISSÃO DE RENDIMENTOS APURADA NO JULGAMENTO
950,40
(-) TOTAL DAS DEDUÇÕES DECLARADAS
18.736,39
(+) GLOSA DE DEDUÇÕES
11.277,01
(=) BASE DE CÁLCULO APURADA
106.527,02
(X) ALÍQUOTA (27,5%)
29.294,93
(-) PARCELA A DEDUZIR
5.993,71
(-) DEDUÇÃO DE INCENTIVO
536,00
(=) IMPOSTO CALCULADO
22.765,22
(-) IMPOSTO PAGO DECLARADO
18.802,84
(=) NOVO IMPOSTO APURADO NO JULGAMENTO
3.962,38
(-) IMPOSTO A PAGAR DECLARADO
599,82
IMPOSTO SUPLEMENTAR APURADO NO JULGAMENTO
3.362,56

Despesas médicas
O direito às deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos
serviços prestados, mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que
sejam relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Sendo inequívoco que o contribuinte efetuou dedução do valor das despesas com
plano de saúde de pessoa não incluída entre os dependentes, há que se manter a
glosa levada a efeito pela fiscalização. A alegação de que seguiu o conteúdo do
informe do plano de saúde não isenta o impugnante.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela procedência em parte impugnação mantendo o em
parte lançamento tal como demonstrado:
(...)

Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.455 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002580/2009-22
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 27/03/2015, Recurso Voluntário, fl. 60, por meio do qual, em síntese, repisa seus
argumentos já anteriormente trazidos em sede de impugnação na DRJ.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Honorio Albuquerque De Brito - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação
Trabalhista e Dedução Indevida de Despesas Médicas.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12, inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
recorrente não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação na
primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, exceto no tocante à forma de
incidência do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, que a seguir
avalio.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.455 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002580/2009-22
5
RRA – Rendimentos Recebidos Acumuladamente – cálculo do IR incidente
O critério de cálculo do imposto adotado pelo Fisco e endossado pela turma
julgadora da DRJ, no caso, sobre os rendimentos recebidos acumuladamente em ação na Justiça
do Trabalho, teve como fundamento legal as disposições do art. 12, da Lei 7.713/88, que assim
dispõe:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.

Entretanto, nos termos do art. 99, caput, do RICARF, as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
A decisão definitiva de mérito no Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, que
enfrentou o tema em questão, na sistemática da repercussão geral, determinou a aplicação do
regime de competência no cálculo do imposto de renda sobre rendimentos recebidos
acumuladamente. Vale dizer que deve ser aplicada a tabela progressiva mensal correspondente
vigente à época a que se referem os rendimentos, sobre cada parcela mensal, e não a tabela anual
do ano do recebimento extemporâneo sobre o montante acumulado.
Tal sistemática aproxima-se da que foi estabelecida no art. 12-A da Lei 7.713/88,
com efeitos a partir de 11 de março de 2015, que estabeleceu a tributação exclusivamente na
fonte dos RRA, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
Desta forma, entendo que deve ser recalculado o crédito tributário lançado na
parte referente aos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes da ação judicial pelo
regime de competência, com base nas tabelas mensais e respectivas alíquotas das épocas a que se
referem os rendimentos, aplicadas sobre os valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, conforme acima descrito, para determinar o recálculo do imposto sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de competência, com base nas tabelas
mensais e respectivas alíquotas dos períodos a que se referem os rendimentos, aplicadas sobre os
valores como se tivessem sido percebidos mês a mês.
(assinado digitalmente)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.455 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002580/2009-22
6
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 85
DF CARF MF
Original